Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600805-38.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
representação eleitoral, condenando os
recorrentes, solidariamente, ao pagamento
de multa por propaganda eleitoral irregular,
consubstanciada na utilização de faixas
com efeito outdoor.
2. A representação eleitoral foi proposta
pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor
de Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães, Márcia

Num. 44576475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203588200000043516973
Número do documento: 25062919203588200000043516973
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:21:58
Pereira e Partido Liberal de Cianorte,
visando à aplicação de multa por suposta
propaganda eleitoral ilícita.
3. Em primeira instância, o juízo a quo
julgou procedente a representação para
retirada do material e condenou Sérgio
Rodrigo Ruiz Guimarães, Márcia Pereira e
Partido Liberal de Cianorte, solidariamente,
à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a utilização de faixas pelos
recorrentes configura propaganda eleitoral
ilícita com efeito outdoor, sujeita à multa
prevista
na
legislação
eleitoral,
considerando as dimensões, o impacto
visual e o caráter transitório da propaganda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é consolidada no sentido de que a
dimensão do artefato, por si só, não é o
critério definidor do efeito outdoor, mas sim
o impacto visual que ele causa.
6. As imagens constantes nos autos
demonstram
que
as
faixas,
embora
manuseadas por pessoas, geravam um
significativo impacto visual em via pública e
semáforos, assemelhando-se a outdoors.
7. A alegação de caráter transitório não
afasta
a
ilicitude,
uma
vez
que
a
jurisprudência eleitoral já pacificou que a
veiculação de propaganda com efeito de
outdoor, mesmo que de forma transitória,
enseja a incidência do art. 39, §8º, da Lei
das Eleições.
8. A alegação de que não houve prejuízo ao
trânsito
de
pessoas
ou
veículos
é
irrelevante para a configuração da infração
por efeito outdoor.
9. A participação ativa dos apoiadores na
exibição das faixas em locais de grande

Num. 44576475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL J

Inteiro teor:
01/07/2025
Número: 0600805-38.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600805-
38.2024.6.16.0088 que, julgou procedente a representação eleitoral, para o fim de reconhecer a
prática de propaganda eleitoral ilícita mediante utilização de faixa em calçada e semáforo de
Cianorte, com efeito de outdoor, independente do tamanho, já sendo removida anteriormente
diante da atuação do poder de polícia, condenando o representado Sérgio Rodrigo Ruiz
Guimarães, Márcia Pereira E Partido Liberal De Cianorte, solidariamente, na multa de R$5.000,00, o
que faço com esteio nos artigos 39, §8º da Lei 9.504/97, 14 e 26 da Resolução do TSE 23.610/2019, e
487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito. (Representação eleitoral proposta
pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no artigo 27, caput, e §5º, inciso IV, da Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral nº. 23.607/2019, em face de Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães, Marcia
Pereira e Partido Liberal de Cianorte, alegando em síntese que foram feitas imagens em 09.09.2024,
pela Magistrada, nas ruas do Centro da cidade de Cianorte/PR, de irregularidade da propaganda do
candidato a prefeito, Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães, da candidata a vice-prefeita, Márcia Pereira, e
do Partido Liberal de Cianorte/PR, no qual ambos estão filiados, consistentes na utilização de
faixas que necessitam de duas pessoas para a segurarem, as quais estavam expostas em via
pública e em semáforos. Sustentou que constatou-se que as faixas davam efeito análogo a outdoor
às pessoas que ali transitam ou as que estavam aguardando no semáforo, configurando infração à
legislação eleitoral.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES (RECORRENTE)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
MARCIA PEREIRA (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576475
29/06/2025
19:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44576475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203588200000043516973
Número do documento: 25062919203588200000043516973
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:21:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.598

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600805-38.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARCIA PEREIRA
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
RECORRENTE: SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
representação eleitoral, condenando os
recorrentes, solidariamente, ao pagamento
de multa por propaganda eleitoral irregular,
consubstanciada na utilização de faixas
com efeito outdoor.
2. A representação eleitoral foi proposta
pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor
de Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães, Márcia

Num. 44576475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203588200000043516973
Número do documento: 25062919203588200000043516973
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:21:58
Pereira e Partido Liberal de Cianorte,
visando à aplicação de multa por suposta
propaganda eleitoral ilícita.
3. Em primeira instância, o juízo a quo
julgou procedente a representação para
retirada do material e condenou Sérgio
Rodrigo Ruiz Guimarães, Márcia Pereira e
Partido Liberal de Cianorte, solidariamente,
à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a utilização de faixas pelos
recorrentes configura propaganda eleitoral
ilícita com efeito outdoor, sujeita à multa
prevista
na
legislação
eleitoral,
considerando as dimensões, o impacto
visual e o caráter transitório da propaganda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é consolidada no sentido de que a
dimensão do artefato, por si só, não é o
critério definidor do efeito outdoor, mas sim
o impacto visual que ele causa.
6. As imagens constantes nos autos
demonstram
que
as
faixas,
embora
manuseadas por pessoas, geravam um
significativo impacto visual em via pública e
semáforos, assemelhando-se a outdoors.
7. A alegação de caráter transitório não
afasta
a
ilicitude,
uma
vez
que
a
jurisprudência eleitoral já pacificou que a
veiculação de propaganda com efeito de
outdoor, mesmo que de forma transitória,
enseja a incidência do art. 39, §8º, da Lei
das Eleições.
8. A alegação de que não houve prejuízo ao
trânsito
de
pessoas
ou
veículos
é
irrelevante para a configuração da infração
por efeito outdoor.
9. A participação ativa dos apoiadores na
exibição das faixas em locais de grande

Num. 44576475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203588200000043516973
Número do documento: 25062919203588200000043516973
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:21:58
visibilidade reforça a conclusão de que os
candidatos e o partido tinham pleno
conhecimento do material e da forma como
estava sendo veiculado.
10. A argumentação dos recorrentes sobre
a necessidade de exploração comercial
para caracterizar o efeito outdoor não se
sustenta diante da legislação atual e da
jurisprudência mais recente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de Julgamento: 1. O impacto visual de
propaganda eleitoral, assemelhando-se a
outdoor,
configura
ilícito
eleitoral,
independentemente das dimensões exatas
do
artefato.
2.
A
transitoriedade
da
propaganda não afasta a ilicitude quando
configurado o efeito visual de outdoor. 3. A
comprovação de prejuízo ao trânsito não é
requisito
para
a
configuração
da
propaganda irregular por efeito outdoor. 4.
A exploração comercial não é elemento
essencial para a caracterização do efeito
outdoor.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 39, §8º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 26, §1º e §2º; Lei nº
13.488/2017, art. 37, §2º; Resolução TSE nº
23.671/2021, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060106239, Rel. Min. Sérgio
Banhos,
j.
28/4/2023;
TSE,
Agravo
Regimental em REspe nº 060088869, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE, 09/09/2019; TSE,
Agravo Regimental no REspe nº060007936,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE,
05/12/2023.

DECISÃO

Num. 44576475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203588200000043516973
Número do documento: 25062919203588200000043516973
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:21:58
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em
desfavor de Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães, Márcia Pereira, e Partido Liberal de Cianorte,
visando à aplicação de multa por suposta propaganda eleitoral ilícita. A representação alegou que
os requeridos utilizaram faixas em calçadas e semáforos da cidade de Cianorte/PR, que, por suas
características, configuravam efeito de outdoor, o que é vedado pela legislação eleitoral (id.
44115265).
Por sentença (id. 44115279), o juízo a quo julgou procedente a representação para retirada do
material e condenou Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães, Márcia Pereira e Partido Liberal de
Cianorte, solidariamente, à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformados, os representantes recorreram (id. 44115284), aduzindo, em síntese, que as faixas
não configuram efeito outdoor, pois suas dimensões seriam inferiores a 4m2, e que não houve
aferição de tais medidas pelo juízo ou pelo Ministério Público Eleitoral. Alegaram, ainda, o caráter
transitório das faixas, o que, em seu entendimento, descaracterizaria o efeito outdoor, e a
ausência de provas de prejuízo ao trânsito de veículos ou pedestres. Mencionaram também a
necessidade de exploração comercial para a configuração do efeito outdoor, o que não teria
ocorrido no caso.
O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões, reforçou que a avaliação do "efeito outdoor"
se baseia no impacto visual e não necessariamente no tamanho do artefato ou na necessidade
de exploração comercial, citando doutrina e jurisprudência que corroboram tal entendimento (id.
44115290).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44130436).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44576475 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203588200000043516973
Número do documento: 25062919203588200000043516973
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:21:58
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no dia 02/10/2024 e as razões foram
protocoladas em 03/10/2024.
De maneira similar, as contrarrazões do Ministério Público Eleitoral foram apresentadas dentro do
prazo de 1 dia, conforme preconiza o artigo 22 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
Conforme se extrai dos autos, a controvérsia central reside na caracterização das faixas utilizadas
pelos recorrentes como propaganda eleitoral ilícita com "efeito outdoor", sujeita à multa prevista
na legislação eleitoral.
A Lei nº 9.504/97, em seu art. 39, §8º, veda expressamente a propaganda eleitoral mediante
outdoors. Complementarmente, o art. 26, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece que
a utilização de "engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de
propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor" sujeita
o infrator à multa.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é consolidada no sentido de que a dimensão do
artefato, por si só, não é o critério definidor do efeito outdoor, mas sim o impacto visual que ele
causa.
“Eleições 2022 [...] Propaganda eleitoral irregular. Comitê de campanha, que não o
central. Banner . Efeito visual de outdoor . Reconhecimento. Multa. Arts. 39, § 8º, da Lei
9.504/97 e 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610. Suposta ofensa ao princípio da não surpresa. [...] 5.
Como anotado na decisão agravada, o Tribunal a quo entendeu que, por não estar afixada no
comitê central de campanha dos agravantes, a propaganda eleitoral impugnada nos autos não
se beneficia do limite de 4m2 autorizado pelo § 1º do art. 14 da Res.-TSE 23.610, submetendo-
se ao tamanho máximo de 0,5m2, aplicável aos demais comitês de campanha, que não o central,
nos termos do § 2º do referido dispositivo de resolução; demais disso, o artefato publicitário
utilizado tinha efeito visual de outdoor , vedado pelo § 3º da mesma norma regulamentar, não
apenas por exceder o tamanho legal, mas também porque não observava os requisitos de
conteúdo e estava exposto em local de destaque, na parte frontal do comitê, onde havia muita
movimentação de pessoas e de veículos, com aptidão para causar grande impacto visual. 6.
Deve ser rejeitada a pretensão dos agravantes de fazer prevalecer a orientação contida na
resposta dada à Consulta 1.274, invocando suposto efeito vinculante, pois a jurisprudência
mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que, ‘para a configuração do
efeito outdoor , basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado
em conjunto ou não, equipare-se a outdoor , dado o seu impacto visual’ [...] 7. No que se
refere à multa prevista no art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, este Tribunal já decidiu que: ‘A sanção
se aplica também nas hipóteses em que há publicidade com efeito visual de outdoor , ainda que
se empreguem artefatos que isoladamente observem o tamanho permitido em lei (precedentes e
art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019)’ [...]”.
[Ac. de 28/4/2023 no AgR-AREspE n. 060106239, rel. Min. Sérgio Banhos.]

Num. 44576475 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203588200000043516973
Número do documento: 25062919203588200000043516973
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:21:58
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. ART. 39, §
8º, DA LEI Nº 9.504/97. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 30 DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme a compreensão
de que para a configuração do efeito outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o
artefato publicitário, tomado em conjunto ou não, equipare-se a outdoor, dado o seu
impacto visual. (Vide: AI nº 768451/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.10.2016). 2. O impacto
visual de outdoor em bem público, mesmo que de forma transitória, enseja a incidência do art.
39, § 8º, da Lei das Eleições. 3. A pretensão de aplicação de entendimento jurisprudencial que
tome por base a superação de 4m2 (quatro metros quadrados) para a configuração do efeito
outdoor, exigiria desta Corte Superior o reexame de fatos, bem como o revolvimento das provas
colacionadas aos autos atinentes à dimensão das placas justapostas utilizadas, situações, estas,
vedadas, nos termos da Súmula nº 24/TSE. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
[Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060088869, Rel. Min. Edson Fachin, DJE,
09/09/2019]
As imagens constantes nos autos, capturadas pela própria magistrada, demonstram que as
faixas, embora manuseadas por pessoas, geravam um significativo impacto visual em via pública
e semáforos, assemelhando-se a outdoors.
Na imagem de "foto 01", a faixa com o número 55 e o nome "Marco Franzato" sendo segurada
por duas pessoas em um semáforo claramente tem uma largura maior que a de motocicletas
presentes na cena. A mesma faixa, visível em frente à loja "Vivo" em "foto 02", demonstra ser
mais larga do que a entrada da loja e mais alta do que uma pessoa adulta.
Na imagem "foto 03", a faixa estendida por duas mulheres sentadas revela uma largura que
excede a distância ocupada por elas e uma altura superior à de uma mulher sentada. Quanto à
faixa "RODRIGO É BOLSONARO" em "foto 04", sua largura abrange mais de uma pista de
tráfego e é nitidamente maior que um veículo de passeio.
Embora não seja possível obter medidas exatas, essas referências visuais denotam que as
faixas, individualmente ou em conjunto, possuem dimensões que criam um impacto visual
característico de outdoor em vias públicas.
A alegação de caráter transitório não afasta a ilicitude, uma vez que a jurisprudência eleitoral,
inclusive do TSE, já pacificou que a veiculação de propaganda com efeito de outdoor, mesmo que
de forma transitória e com mobilidade, enseja a incidência do art. 39, § 8º, da Lei das Eleições.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO.
VICE-
PREFEITO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
FAIXAS
JUSTAPOSTAS. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 39, § 8º, DA LEI
9.504/97 E 26, § 1º, DA RES.-TSE 23.610/2019. MULTA. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/ES em que se
reformou sentença para condenar os agravantes, candidatos aos cargos de prefeito e vice de
Serra/ES em 2020 e a respectiva coligação, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por prática
de propaganda irregular, nos termos dos arts. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e 26, § 1º, da Res.-

Num. 44576475 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203588200000043516973
Número do documento: 25062919203588200000043516973
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:21:58
TSE 23.610/2019.
2. Consoante o art. 39 § 8º, da Lei 9.504/97, "[é] vedada a propaganda eleitoral
mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos,
as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)". A
sanção aplica-se também quando há publicidade com efeito visual de outdoor (precedentes e
art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019).
3. Na espécie, conforme a moldura fática do aresto regional, os agravantes promoveram ato de
campanha, por meio do uso de duas faixas de dimensões superiores a 0,5m2 cada, expostas
lado a lado, em local de grande movimentação de pessoas, causando efeito visual de outdoor.
4. Conclusão no sentido de que a publicidade não produziu efeito análogo a outdoor demandaria
reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula
24/TSE.
5. O caráter transitório da propaganda não afasta a incidência da multa prevista no art. 39,
§ 8º, da Lei 9.504/97. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060007936, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/12/2023, não destacado
no original]
A alegação de que não houve prejuízo ao trânsito de pessoas ou veículos é irrelevante para a
configuração da infração por efeito outdoor, pois a necessidade de comprovação de tal prejuízo
se aplica especificamente a bandeiras, conforme estabelece o art. 20 da Resolução TSE nº
23.610/2019, e não a artefatos que configuram outdoors, cuja proibição é absoluta.
Ademais, não há que se falar em desconhecimento ou ausência de ciência da irregularidade por
parte dos representados. As próprias imagens acostadas aos autos demonstram que as peças
publicitárias, dada a sua natureza e o impacto visual que geravam, foram confeccionadas e
utilizadas pela própria campanha dos recorrentes.
A participação ativa dos apoiadores na exibição das faixas em locais de grande visibilidade, como
calçadas e semáforos, reforça a conclusão de que os candidatos e o partido tinham pleno
conhecimento do material e da forma como estava sendo veiculado, o que, inclusive, foi objeto de
notificação e remoção diante da atuação do poder de polícia antes mesmo da propositura da
representação. A responsabilidade dos candidatos pela propaganda eleitoral não depende de
prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio
conhecimento, conforme dispõe o art. 26, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Por fim, a argumentação dos recorrentes sobre a necessidade de exploração comercial para
caracterizar o efeito outdoor não se sustenta diante da legislação atual e da jurisprudência mais
recente. Os precedentes citados pelos recorrentes que abordam a exploração comercial são
anteriores às alterações legislativas pertinentes, como a Lei nº 13.488/2017 (que modificou o art.
37, § 2º, da Lei das Eleições ) e a Resolução TSE nº 23.671/2021 (que alterou o art. 26 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 ). Atualmente, o foco da ilegalidade reside no impacto visual e na
vedação expressa do uso de outdoors e de engenhos que a eles se assemelham,
independentemente de haver exploração comercial.

Num. 44576475 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203588200000043516973
Número do documento: 25062919203588200000043516973
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:21:58
Considerando que a conduta dos representados se amolda ao conceito de propaganda eleitoral
ilícita com efeito outdoor e que a remoção do material não exime da multa, a sentença de primeira
instância deve ser mantida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO do Recurso Eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença de primeira instância que condenou Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães,
Márcia Pereira, e Partido Liberal de Cianorte, solidariamente, ao pagamento da multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600805-38.2024.6.16.0088 - Cianorte -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: MARCIA
PEREIRA - Advogado da RECORRENTE: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR95461 -
RECORRENTES: SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES, PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR -
MUNICIPAL - Advogados dos RECORRENTES: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR73853,
ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR95461 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025